Tribunal: TJDFT
Processo: 0751726-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751726-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA BARBOSA ARRUDA CELESTINO DE OLIVEIRA, ANTONIO BATISTA REIS AGRAVADO: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JANAINA BARBOSA ARRUDA CELESTINO DE OLIVEIRA e ANTÔNIO BATISTA REIS, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento no 0739721-45.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. De plano, observo que não há decisão de primeiro grau deferindo o pedido de gratuidade de justiça. A propósito, também não há nos autos declaração de hipossuficiência, a qual, como sabido, goza apenas de presunção relativa de veracidade. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverão os recorrentes carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheques atualizados, bem como comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. Destarte, determino a intimação dos agravantes, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator